Tribunal: TJES
Processo: 5004591-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004591-72.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNAIDIO PAIXAO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004591-72.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
AGNAIDIO PAIXÃO DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MENOS DE TRÊS ANOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por AGNAIDIO PAIXÃO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente seu pedido em ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, ajuizada em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO. O autor alegou ter sido contratado sob regime de designação temporária em diversos períodos, sem o recolhimento das parcelas do FGTS. No recurso, a autora pleiteia a declaração de nulidade de seus contratos temporários, em razão de prorrogações sucessivas, o que lhe garantiria o direito ao depósito do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do servidor, por períodos inferiores a três anos e para cargos distintos, configura nulidade contratual que autorize o direito ao FGTS; e (ii) se a validade de tais contratos afasta o direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), admite a renovação de contratos temporários, desde que não ultrapassem o período de três anos e não caracterizem continuidade ininterrupta para a mesma função. 4. No caso concreto, os vínculos da recorrente foram estabelecidos para cargos diversos (oficial administrativo, inspetor penitenciário, monitor de ressocialização prisional) e em períodos não contínuos. Adicionalmente, nenhum dos contratos, isoladamente ou somados para a mesma função, atingiu o limite de três anos, o que impede o reconhecimento da nulidade do vínculo empregatício. 5. Conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e a Súmula nº 22 do TJES, o depósito do FGTS é devido na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, quando mantido o direito ao salário. 6. Uma vez reconhecida a validade da contratação temporária, que se deu dentro dos preceitos legais e constitucionais para suprimento de necessidade excepcional, não se configura a nulidade apta a ensejar o direito ao depósito do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado desprovido. Tese de julgamento: “Não se configura a nulidade de contrato temporário de trabalho quando a contratação ocorre por períodos não contínuos, para cargos diversos, e nenhum dos vínculos ultrapassa o limite de três anos, afastando-se, assim, o direito ao depósito do FGTS.”

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por AGNAIDIO PAIXÃO DOS SANTOS, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Alega o autor ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária, contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a contratação por prazo determinado não é válida e deve ser declarada nula, em vista das prorrogações sucessivas dos contratos. Dessa forma, teria a recorrente direito ao depósito no FGTS, merecendo a sentença ser reformada.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça pleiteada na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos e das provas agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que, em casos excepcionais, pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei.

Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, quando revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Cabe salientar que o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes em igual sentido,
admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado,
portanto que vigorem em período de até três anos
. É assim que vota o excelentíssimo Des. MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

Em que pese o direito ao depósito do FGTS, este é reconhecido através do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, quando afirma que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Em igual sentido, o TJES, em seu Enunciado de Súmula nº 22, afirma que:

Súmula 22 - É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em análise, ao verificar os documentos anexados no ID 17335664 (ficha financeira), nota-se que os contratos como oficial administrativo no período de fevereiro de 2020 a junho de 2022, para o cargo de inspetor penitenciário,
não atingindo o período de três anos.

Percebo que o requerido laborou de forma de designação temporária ainda de julho de 2023 a agosto 2024,

para o cargo de Monitor de ressocialização prisional.
Contudo percebo que os vínculos não foram exercidos de forma continua razão pela qual não há que falar em nulidade.

Assim, o período de tempo não é suficiente para justificar a nulidade do contrato, vide decisão do Tribunal mencionada anteriormente, sendo, portanto, inferior ao período de três anos.

Logo,
não há que se falar em nulidade do contrato em questão, visto que sua duração está dentro dos limites aceitáveis de um contrato temporário, considerando a clara importância e necessidade do preenchimento do cargo que exercia, até que fosse realizado eventual concurso público.

Reconhecida a validade do contrato temporário, estando esta dentro dos preceitos legais e constitucionais, se esvai também requisito essencial para o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, tal como dita o art.
19-A, da Lei nº 8.036/90 e da Súmula nº 22 do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, e suspendo a exigibilidade tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)